Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
FAZENDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA “ABSTENÇÃO DO CÔMPUTO DE PERÍODO DE ATESTADO MÉDICO COMO FALTAS INJUSTIFICADAS”. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO AO DEFERIMENTO DA MEDIDA SEM O ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda do DF que, nos autos 0701340-15.2022, indeferiu a medida de urgência consistente na abstenção do cômputo de período de atestado médico como faltas injustificadas.
II. Sustenta a parte agravante, em síntese, que a decisão administrativa possui notórios vícios de razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, que simultaneamente ameaçam e lesionam o direito da parte recorrente, deve ser apreciada pelo Poder Judiciário. Por consequência, sendo aplicável o princípio da inafastabilidade jurisdicional descrito no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal.
III. Ainda nas palavras aviadas pelo agravante, [...] ao passo que todos os documentos médicos apresentados demonstram a incapacidade laboral do recorrente durante todo o período previsto nos atestados, não é razoável, proporcional e legal (art. 37, caput, CRFB/88 c/c art. 2o, caput, Lei n.o 9.784/99) a contraditória justificativa dada pelo ente público distrital para a não homologação dos atestados, amparando a probabilidade do direito alegado [...].
IV. Afirma que a decisão administrativa padeceria de vício de motivação, uma vez que [...] se limitam à justificativa superficial de que não há elementos periciais suficientes para justificar incapacidade por todo período, de modo que não esclarecem por qual período a incapacidade foi atestada e nem justificam o motivo pelo qual os prontuários médicos e receitas apresentados são insuficientes para amparar/demonstrar a incapacidade laboral do autor pelo período previsto nos atestados médicos [...].
V. E, respeitante ao perigo de dano, aduz que [...] o período não homologado previsto nos atestados médicos poderá ser computado como faltas injustificadas, de maneira que retardará a concessão da licença-servidor (art. 139, LC 840/11) e impedirá a aquisição dos 5 (cinco) dias de abono de ponto (art. 151, LC 840/11). Para além, o recorrente pode ser convocado para compensar o horário definido como falta injustificada, sob pena de desconto de sua remuneração [...].
VI. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência para determinar que o Distrito Federal não compute/defina como falta injustificada o período não homologado nos atestados médicos apresentados pelo recorrente até o julgamento em definitivo da ação principal.
VII. Merece confirmação a decisão originária, uma vez que numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário.
VIII. Dispõe o art. 274 da Lei Complementar 840/2011 que a licença médica do servidor para tratar da própria saúde, sem prejuízo da remuneração ou do subsídio, depende de inspeção feita por médico oficial do setor de assistência à saúde. Destaque-se que o § 2o subsequente expressa que o atestado fornecido por médico particular, como é o caso dos autos, só produz efeitos depois de homologado pelo setor de assistência do respectivo órgão, autarquia ou fundação. Nesse sentido, mesmo no caso de não existir setor médico na Autarquia em que o autor está lotado, a Lei Complementar no 840/2011 não dispensa o servidor público da necessidade de perícia (TJDFT, 2a TR, acórdão 1163224).
IX. De plano, destaca-se que a ação originária foi ajuizada em 20.1°.2022, sendo que o período de afastamento teria ocorrido em abril de 2021 e o indeferimento administrativo da homologação (integral) da licença ocorreu em junho de 2021.
X. Da análise dos autos de origem, não se verificaria, prima facie, qualquer irregularidade no processo administrativo (requerimento de perícia médica, a qual concluiu pela não demonstração dos requisitos à concessão do período integral de afastamento).
XI. E eventual análise dos motivos do indeferimento da homologação de determinado período (sequer esclarecido) deve ser precedida de robusta instrução processual, inclusive a se verificar a eventual necessidade de prova pericial, uma vez que se trataria de aparente conclusão de junta médica oficial.
XII. Inexistem, pois, maiores elementos indiciários que permitam se concluir imediatamente pela nulidade da decisão, pena de indevida e prematura ingerência no mérito administrativo. Assim, tenho que, por ora, enquanto não esclarecidas todas as questões relacionadas ao requerimento do agravante (e os motivos e balizas do indeferimento), prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Precedente: TJDFT, 7a Turma Cível, acórdão 1187890).
XIII. Esses fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, art. 300, “caput”).
XIV. Improvido o agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.